Tribunal: TJPA
Processo: 0004993-67.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004993-67.2018.8.14.0074

APELANTE: JOSIAS GAIA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I e II, I, DO CPB.

FATO
: Apelante que, na via pública e fazendo uso de arma de fogo, abordou a vítima tão logo estacionou e desceu de seu veículo – Honda POP, e exigiu que o entregasse, fugindo em seguida com a moto daquela.

Tese defensiva
: Em pleito único, visa o apelante o reconhecimento e aplicação ao caso da atenuante genérica da confissão, com redução da pena para patamar aquém do mínimo legal.

Questão em análise
: A possibilidade de redução da pena base, para valor abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica.

Razão de decidir
: A Súmula 231, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Pleno do STF, impede a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que presente atenuantes genéricas, se aquela tiver sido cominada no mínimo lega.

Tese firmada
: Impossível a redução da pena base, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo, ainda que presentes atenuante genéricas.

Dispositivos citados
: CP, art, 157, § 2º, I e II, art. 59. Súmula 231, STJ.

Jurisprudência citada
:
STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020; TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019; STF,
Recurso Extraordinário nº 597.270. Relator: Ministro César Peluzo. Julgamento: 2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOSIAS GAIA PANTOJA,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB, a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão.

Narrou a denúncia, ID 27829361, que no dia 16 de maio de 2018, por volta das 09h30m, na 11ª Avenida, Bairro Piçarreira, na cidade de Tailândia/PA, o ora apelante, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima, Tarcyclei Vieira da Silva, uma motocicleta marca Honda,k modelo POP 100, de cor preta, ano/modelo 2012, placa OTZ 6773, empreendendo fuga em seguida.

Que a vítima pilotava sua motocicleta pela via acima mencionada e ao parar o veículo para abrir o portão da residência onde mora sua irmã, foi surpreendida pelo apelante e corréu, que chegaram por trás e, a ameaçando com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que lhes entregasse a moto, subindo em seguida no veículo e empreendendo fuga após a prática criminosa.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em documento de ID 27829367, recebimento da denúncia.

Em documento de ID 27829368, resposta à acusação.

Alegações finais, ID 27829377.

Em ID 27829389, Sentença condenatória que, dando parcial provimento à denúncia, absolveu o corréu por falta de provas e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando sua pena base cominada no mínimo legal – 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na fase intermediária apesar do reconhecimento pelo magistrado da presença da atenuante genérica da confissão, aplicando ao caso o comando da Súmula 231 do STJ, passando a pena, ao final, a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em razão da aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo em 1/3, determinando o regime semiaberto para cumprimento da pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência em ID 27829403/08.

Em sede de Apelação, razões em ID 27829416, pleiteia a defesa que seja revista a dosimetria da pena que lhe foi cominada para que esta passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que milita em favor do ora apelante a atenuante genérica da confissão, ainda que qualificada, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 27829418, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta manifestou-se, em ID

29309812, pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
JOSIAS GAIA PANTOJA,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB, a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Da Dosimetria
– Em tese única, visa a defesa do ora apelante que se promova revisão da dosimetria da pena que lhe foi cominada para aplicação em seu benefício da atenuante genérica da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP, com superação da Súmula 231 do STJ, promovendo a redução da sua pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que o apelante não se insurge contra sua condenação, mas tão somente quanto à dosimetria da pena que lhe foi cominada, especificamente no que concerne à segunda fase, ao que adianto não haver como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, com base nas provas colacionadas aos autos, condenou o ora apelante nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada no mínimo legal para o tipo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase segunda fase da dosimetria reconheceu a presença da atenuante da da confissão deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta ter sido cominada no mínimo legal, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para condenar,
JOSIAS GAIA PANTOJA
, como incurso na sanção punitiva do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Em razão disso, passo a dosar, de
forma individual e isolada,
a pena a ser aplicada ao acusado condenado, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; o acusado não registra contra si sentença penal condenatória transitada em julgado (antecedentes); acerca da conduta social do agente, poucos elementos foram coletados, motivo pelo qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade, não existe nos autos elementos que possibilitem aferi-la, razão pela qual não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias são as relatadas nos autos. As consequências também não são desfavoráveis; finalmente, o comportamento da vítima em nada contribuiu ao delito.

Nesse sentido, estou por
fixar a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Verifica-se a existência de circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, porém a pena base já foi fixada no mínimo legal, razão pela qual deixo de aplicá-la. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça já exteriorizou seu entendimento, quando da edição da súmula nº. 231, vejamos:
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Verifico, ainda, a causa de aumento do §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) do art.157 do CP e elevo, portanto, o
quantum
em 1/3, restando a
sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
. Não há causa de diminuição.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

Com isso, fica o réu,
JOSIAS GAIA PANTOJA
, condenado
definitivamente
pela prática do crime previsto no art. 157, 2º, inciso II, do CPB, na forma consumada,
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b” do Código Penal,
o réu deverá cumprir a pena desde o início em regime

semiaberto
.

Verifico que o réu esteve preso provisoriamente por 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias. No entanto, me abstenho de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, razão pela qual deixo que o juízo da execução aplique o referido instituto.

Incabível ante a grave ameaça/violência inerente ao crime, art. 44 do CP.

Incabível a suspenção condicional da pena, ante o total de pena aplicada.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, vez que vez que inexiste pedido expresso na peça inaugural não oportunizando as partes demonstrar a procedência ou o descabimento da reparação almejada, o que feriria os princípios corolários da ampla defesa e do contraditório.

Isento de custas e de despesas processuais, de acordo com o Provimento nº 005/2006, da Corregedoria de Justiça do TJE-PA, por se tratar de ação penal pública.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente reconheceu a ocorrência da atenuante da confissão em favor de do ora apelante, só não a aplicando em favor deste em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ, que assim afirma: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, agiu o magistrado dentro da legalidade e de orientação expressa da Corte Superior, já tendo o Pleno do STF reconhecido a constitucionalidade de tal orientação quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que assim determina ao afirmar que a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, como no caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo.

Assim, não há nenhum reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 24 de
novembro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025